Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. REDUÇÃO DE QUANTUM ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de sua filha menor no valor de 01 salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede recursal; (ii) verificar se o valor da pensão alimentícia fixado em primeiro grau deve ser reduzido, considerando o binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC, é deferida mediante comprovação de insuficiência de recursos, prevalecendo a presunção relativa de hipossuficiência quando não afastada por outros elementos dos autos.
4. O benefício requerido em grau recursal possui efeitos ex nunc, de modo que a suspensão da exigibilidade alcança apenas custas e honorários fixados após a concessão, não atingindo débitos anteriores.
5. O art. 1.694, § 1o, do CC impõe a observância do binômio necessidade e possibilidade na fixação dos alimentos, devendo-se assegurar a subsistência digna do alimentando e evitar que o alimentante seja onerado além de sua capacidade.
6. As necessidades da menor, presumidas e demonstradas, abrangem despesas com alimentação, moradia, saúde, vestuário, transporte, lazer e educação, sendo custeadas em grande parte pela genitora.
7. Embora os extratos bancários do apelante revelem movimentações expressivas, não se comprovou renda líquida compatível com a pensão fixada em 01 salário mínimo, considerando tratar-se de autônomo com receitas variáveis.
8. A existência de veículos registrados em nome do apelante indica certo padrão de vida, mas não afasta a limitação de sua capacidade contributiva.
9. A pensão fixada em 01 salário mínimo mostra-se excessiva diante do binômio necessidade e possibilidade. A redução para 60% do salário mínimo equilibra os interesses, preserva as necessidades da alimentanda e respeita a proporcionalidade.
10. Eventual alteração futura na situação econômica das partes poderá ser objeto de ação revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede recursal produz efeitos ex nunc, não alcançando despesas pretéritas.
2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, distribuindo proporcionalmente o dever de sustento entre os genitores.
3. Movimentação bancária elevada não se confunde, por si só, com renda líquida, devendo a pensão ser fixada em valor proporcional e razoável.
4. Reduz-se a pensão alimentícia, compatibilizando as necessidades da menor com a capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e art. 229; CPC, art. 99, § 2o; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752928, Proc. 07365360420178070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31.08.2023, pub. 27.09.2023; TJDFT, Acórdão 1875846, Proc. 0721240-81.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, pub. 21.06.2024.